Tribunal: CARF
Processo: 10140.900149/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.900149/2010-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.534 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de dezembro de 2022
Recorrente
W3 FACTORING LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser conhecida de
ofício pelo julgador, a qualquer tempo do processo.
PRESCRIÇÃO
COM
ESCOPO
NO
ARTIGO
174
DO
CTN.
INEXISTÊNCIA.
O prazo previsto no artigo 174 do CTN, relativo à prescrição da ação de
cobrança do crédito tributário, tem por termo inicial a sua constituição
definitiva, ou seja, a partir do momento em que não haja impedimentos para a
Fazenda Pública efetuar a cobrança, o que no caso, será apenas ao final do
processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2008
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2008
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.900149/2010-20
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.534 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.900149/2010-20

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por W3 FACTORING LTDA., em face
do acórdão de n° 09-67.167, proferido pela C. 2a Turma da DRJ/JFA, objetivando sua reforma
para homologação integral do PER/DCOMP n° 08011.59355.051208.1.3.02-3730 e n°
02279.34418.051208.1.3.02-9302.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (“DRJ/JFA”), o qual será complementado ao final:
“Trata-se o presente processo e pedido de compensação via PER/DCOMP ́s
no08011.59355.051208.1.3.02-3730,
02279.34418.051208.1.3.02-9302,
de
saldo
negativo de IRPJ exercício 2008, ano calendário 2007.
O contribuinte foi intimado para retificação dos Per/Dcomp ́s e após as intimações foi
emitido Despacho Decisório no de rastreamento 858236055 em 09/03/2010 não
homologando as compensações declaradas visto a DIPJ do período não possuir saldo
negativo e sim imposto a pagar.
Cientificada da decisão a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
alegando ter direito aos créditos de acordo com as declarações de imposto de renda dos
anos de 2002 a 2007.
Detalhou para cada um dos anos os valores remanescentes e no último item da
manifestação diz: (...)
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.534 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.900149/2010-20

É o relatório”. (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2008
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 11/07/2018, a DRJ/JFA ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
os PER/DCOMP ́s, objetos deste processo, versam sobre pedido de
compensação de saldo negativo de IRPJ exercício 2008, período de
apuração 01 a 12/2007;
(ii)
em sua Manifestação de Inconformidade, a ora Recorrente esclarece que,
na verdade a compensação refere-se a saldos negativos não compensados
desde o ano de 2002, acumulados até o ano de 2007;
(iii)
a Lei n° 9.430/96, vigente na data da apresentação da Declaração de
Compensação, prevê o procedimento de aproveitamento do saldo negativo
do período;
(iv)
aduz que, no sítio da Receita Federal do Brasil, há a seguinte orientação
acerca dos saldos negativos: “Os saldos negativos do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) poderão ser objeto de restituição por meio do Programa
PER/DCOMP, nas seguintes hipóteses: I - de apuração anual, a partir do
mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao do encerramento do
período de apuração; II - de apuração trimestral, a partir do mês
subsequente ao do trimestre de apuração; e III - de apuração especial
decorrente de cisão, fusão, incorporação ou encerramento de atividade, a
partir do 1o(primeiro) dia útil subsequente ao do encerramento do período
de apuração”;
(v)
in casu, o pedido de compensação é datado de 05/12/2008, o qual era
regido pela IN 600/2005 (revogada em 12/2008) e, em seu artigo 63, II,
havia a previsão de que o pedido de compensação deveria acontecer do
encerramento do período de apuração do saldo negativo;
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.534 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.900149/2010-20

(vi)
pelas legislações acima transcritas, a Recorrente poderá compensar o saldo
negativo de determinado período com o imposto ou a contribuição
correspondentes a serem pagos a partir do ano subsequente.
Alternativamente poderá requerer a restituição do montante pago maior.
Sendo que a data, no caso sob análise, da compensação é a data do
encerramento do período de apuração do saldo negativo de IRPJ, ou seja,
cada exercício que no final haja saldo negativo será objeto de um pedido
de compensação;
(vii)
o entendimento acima é corroborado pelo próprio formulário preenchido
pela Recorrente, vez que no campo destinado a informação do crédito há o
campo "Forma de Apuração", a contribuinte informou Anual, "Data
Inicial" e "Data Final", em que foi informado por ela 01/01/2007 a
31/12/2007 e Exercício, no qual foi informado 2008, ou seja, não há
possibilidade de acumular saldos negativos de períodos anteriores em um
pedido de compensação, mesmo porque ao fazer o preenchimento da
DCOMP o próprio programa pedirá a composição do saldo negativo do
período, onde deverá ser informado todos os pagamentos/retenções que
deram origem ao saldo informado;
(viii) acrescenta ainda que, o saldo negativo deve ter sido apurado na DIPJ, seja
proveniente dos recolhimentos mensais e/ou das retenções daquele período
e devem ser iguais ao informado na DCOMP;
(ix)
por fim, esclarece que na DIPJ da contribuinte não há apuração de saldo
negativo para o período, há sim saldo de IRPJ a pagar, como bem foi
escrito no corpo do Despacho Decisório emitido.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 138/141), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/JFA, sob a alegação de que:
(i)
o regime de tributação da Recorrente no ano de 2002 a 2007 era do lucro
real estimado, com previsão no artigo 6o da Lei n° 9.430/96;
(ii)
no início de suas atividades (setembro/2002) efetuou o pagamento de R$
446,77 e foi utilizado o valor de R$ 294,84, “compensado no imposto de
renda sobre o lucro do exercício”, restando o saldo de R$ 152,93 para ser
compensado em 2003, conforme Declaração de IRPJ de 2002/2003 (Ficha
12A, Linha18);
(iii)
também no ano de 2003 foi pago o valor de R$ 4.866,52 de “IRPJ
estimada de 2003”, sendo que utilizou o valor de R$ 1.550,97, restando o
saldo de R$ 3.468,48 para ser compensado em 2004;
(iv)
no exercício de 2004 foi pago o valor de R$ 9.868,36, sendo utilizado
desse valor R$ 7.873,73, restando o saldo de R$ 5.463,11 de IRPJ a
compensar em 2005;
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.534 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.900149/2010-20

(v)
no exercício de 2005 foi pago o valor de R$ 28.675,92, sendo que foi
utilizado o montante de R$ 21.096,93, restando um saldo de R$ 13.042,10
de IRPJ a compensar em 2006;
(vi)
no exercício de 2006 foi pago o valor de R$ 77.053,02, sendo que foi
utilizado R$ 45.288,20, restando um saldo de R$ 44.806,92 de IRPJ a
compensar em 2007;
(vii)
no exercício de 2007 foi pago valor de R$ 119.816,63, sendo que foi
utilizado R$ 122.077,52, restando um saldo de R$ 42.546,03 de IRPJ a
compensar em 2007;
(viii) a formação do saldo negativo de IRPJ se verifica quando, ao final do ano-
calendário, a pessoa jurídica, contrapondo o IRPJ devidos e os valores
antecipados ao longo do ano, identifica que pagou mais tributos do que
deveria;
(ix)
aduz que, a veracidade dos créditos tributários existentes se dá através das
guias pagas em anexo e, “mesmo com isso”, pleiteia a prescrição das
mesmas, baseada no prazo legal de cobrança das dívidas, conforme artigo
174 do CTN;
(x)
por fim, pleiteia que seja “desvinculado” essa dívida e arquivado o
processo, “primeiramente pela inexistência do mesmo e segundo pela
prescrição do ato”.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.534 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.900149/2010-20

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
30/07/2018 (e-fl. 135), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 23/08/2018 (e-
fl.137), ou seja, dentro do prazo de trinta dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Preliminar: Alegação de Prescrição
A Recorrente alega que o crédito tributário em questão já estaria prescrito, nos
seguintes termos:

Nota-se que referida alegação não fora deduzida expressamente na Manifestação
de Inconformidade, o que inviabilizaria seu conhecimento, por se tratar de indevida inovação em
fase recursal.
Contudo, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no
sentido de que as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, são
suscetíveis de análise a qualquer tempo pelas instâncias ordinárias, não estando sujeitas à
preclusão, verbis:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO
NÃO
CONFIGURADAS.
2.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS DE LEI TIDOS POR VIOLADOS.
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
PARA POSSIBILITAR O PREQUESTIONAMENTO FICTO. 3. PRESCRIÇÃO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO AFASTADA. 4. DECRETAÇÃO
DA
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 5. AGRAVO
IMPROVIDO. (...) 3. De fato, a Corte local decidiu em conformidade com o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, uma vez que a prescrição, por ser
matéria de ordem pública, é suscetível de análise a qualquer momento pelas

tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.534 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.900149/2010-20

instâncias ordinárias, inclusive de ofício pelo Magistrado ou pelo Tribunal, não
estando sujeita, portanto, à preclusão. 4. Ademais, a conclusão do Tribunal de origem
pelo afastamento da prescrição em face do reconhecimento da decretação da liquidação
extrajudicial do Banco Bamerindus, sucedido pelo Banco HSBC, decorreu da análise
das circunstâncias fático-probatórias da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de
recurso especial, pelo óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no AREsp 1.488.349/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, j. em 21/10/2019, DJe 28/10/2019, g.n.)
Nesse sentido, com inteira aplicação ao caso, destacam-se os seguintes julgados
deste Conselho:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/07/2004 a 30/09/2004 PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Por se
tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser conhecida de ofício pelo
julgador, a qualquer tempo do processo. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No.
11. APLICAÇÃO. Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. HIPÓTESE
DE
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. Não há que se falar em prescrição quando o
processo administrativo fiscal está em curso, pendente de apreciação de recurso, uma
vez que, nesse caso, a exigibilidade do crédito está suspensa ex vi do art. 151, III, do
CTN.
LIMITES
DO
LITÍGIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO. Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase
contenciosa do processo administrativo fiscal somente se instaura em face de
impugnação ou manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as
matérias contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de maneira que
os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites da lide. O
efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo que foi decidido pela
instância a quo. Se o colegiado a quo, por ausência de efetiva impugnação, não apreciou
a matéria, não há que se falar em reforma do julgamento. A competência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, ex vi do art. 25 do Decreto no 70.235/72, restringe-
se ao julgamento de "recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância,
bem como recursos de natureza especial”, de modo que matéria não impugnada ou não
recorrida escapa à competência deste órgão. (Processo n° 10925.908500/2009-60.
Acórdão n° 3302-008.166. Sessão de 30/01/2020. Relator Vinícius Guimarães, g.n.)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL Ano-
calendário: 2001 PROCESSUAL DECADÊNCIA QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA
CUJA APRECIAÇÃO DEVA SE DAR DE OFÍCIO, EM QUALQUER INSTÂNCIA.
Ainda que não tenha suscitada nas razões de impugnação, a sua alegação por
ocasião, apenas, da interposição do recurso voluntário não impede seu
conhecimento já que se trata de matéria de ordem pública apreciável a qualquer
tempo, conforme preceitua o art. 342, II, do CPC. DECADÊNCIA FATOS
PRETÉRITOS COM REPERCUSSÃO FUTURA INOCORRÊNCIA O fenômeno da
decadência atinge, apenas, o direito do fisco de constituir a obrigação tributária, não
afastando a possibilidade de se reexaminar fatos contábeis pretéritos (ocorridos há mais
de 5 anos) com repercussão futura. (Processo n° 16327.001989/200620. Acórdão n°
1302002.664. Sessão de 16/03/2018. Relator Gustavo Guimarães da Fonseca, g.n.)
Feitos esses esclarecimentos, passo à análise da preliminar.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.534 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.900149/2010-20

De início, cabe observar que a Declaração de Compensação (DCOMP) constitui
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a cobrança dos débitos indevidamente
compensados (art. 74, §6o4, da Lei 9.430/96).
Pois bem, em se tratando de Declaração de Compensação não homologada, o
marco inicial do prazo prescricional do débito reconhecido é o dia seguinte àquele em que a
não homologação se tornar definitiva administrativamente5.
Para se determinar o dia no qual a não homologação se tornou definitiva, há de se
levar em conta que o prazo de que o contribuinte dispõe para impugná-la, por meio de peça a que
a lei dá o nome de Manifestação de Inconformidade, é de trinta dias (art. 74, §§ 7o e 9o, da Lei
9.430/96); e que, da decisão que julgar a Manifestação de Inconformidade improcedente ainda
cabe recurso, obedecido o rito procedimental do Decreto 70.235/72 (art. 74, §§ 10o e 11, da Lei
9.430/96).
Assim, o prazo previsto no artigo 174 do CTN6, relativo à prescrição da ação de
cobrança do crédito tributário, tem por termo inicial a sua constituição definitiva, ou seja, a
partir do momento em que não haja impedimentos para a Fazenda Pública efetuar a cobrança, o
que não ocorreu no presente caso, posto que, o crédito em discussão não está definitivamente
constituído e encontra-se com a exigibilidade suspensa, visto que o seu Recurso Voluntário está
sendo apreciado, nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN7.
Quanto ao ponto, já decidiu este Conselho:
PRESCRIÇÃO COM ESCOPO NO ART. 174 DO CTN. INEXISTÊNCIA. O prazo
previsto no art. 174 do CTN, relativo a prescrição da ação de cobrança do crédito
tributário, tem por termo inicial a sua constituição definitiva, ou seja, a partir do
momento em que não haja impedimentos para a Fazenda Pública efetuar a
cobrança, o que no caso será apenas ao final do processo administrativo fiscal.
(Processo n° 10865.004118/2010-71. Acórdão n° 3003-002.042. Sessão de 20/10/2021.
Relator Marcos Antonio Borges, g.n.)
Logo, o prazo prescricional permanecerá com seu fluxo suspenso até a conclusão
do presente processo administrativo, razão pela qual há de ser rejeitada a alegação da Recorrente
de prescrição dos débitos informados para compensação.

Mérito
Conforme relatado, a Recorrente pleiteia o reconhecimento do seu direito
creditório consubstanciado no PER/DCOMP n° 08011.59355.051208.1.3.02-3730 e n°
02279.34418.051208.1.3.02-9302, no valor de R$ 119.816,63 (cento e dezenove mil, oitocentos
e dezesseis reais e sessenta e três centavos) a título de saldo negativo de IRPJ, referente ao

4 § 6o. A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
dos débitos indevidamente compensados.
5 Nesse sentido é a conclusão do parecer PGFN/CAT 1.604/2003.
6 Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua
constituição definitiva.
7 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...)
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.534 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.900149/2010-20

exercício de 2008, defendendo, em suma, que a compensação refere-se a saldos negativos não
compensados desde o ano de 2002, acumulados até o ano de 2007.
Na hipótese dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido tratou
expressamente da impossibilidade de acumular saldos negativos de períodos anteriores em
um pedido de compensação, já que na DIPJ da Recorrente não há apuração de saldo negativo
para o período, mas sim saldo de IRPJ a pagar. Confira-se:
“Nota-se pelas legislações acima transcritas que a contribuinte poderá compensar o
saldo negativo de determinado período com o imposto ou a contribuição
correspondentes a serem pagos a partir do ano subsequente. Alternativamente
poderá requerer a restituição do montante pago maior. Sendo que a data, no caso sob
análise, da compensação é a data do encerramento do período de apuração do saldo
negativo de IRPJ, ou seja, cada exercício que no final haja saldo negativo será objeto
de um pedido de compensação.
O entendimento acima é corroborado pelo próprio formulário preenchido pela
solicitante, vez que no campo destinado a informação do crédito há o campo "Forma de
Apuração", a contribuinte informou Anual, "Data Inicial" e "Data Final", em que foi
informado por ela 01/01/2007 a 31/12/2007 e Exercício, no qual foi informado 2008,
ou seja, não há possibilidade de acumular saldos negativos de períodos anteriores
em um pedido de compensação, mesmo porque ao fazer o preenchimento da DCOMP
o próprio programa pedirá a composição do saldo negativo do período, onde deverá ser
informado todos os pagamentos/retenções que deram origem ao saldo informado.
Há que se observar ainda que o saldo negativo deve ter sido apurado na DIPJ, seja
proveniente dos recolhimentos mensais e das retenções daquele período e devem ser
iguais ao informado na DCOMP, conforme acima explicitado.
A DIPJ da contribuinte não há apuração de saldo negativo para o período, há sim
saldo de IRPJ a pagar, como bem foi escrito no corpo do Despacho Decisório
emitido.” (e-fl. 132, g.n.)
Da análise dos autos, observa-se que a Recorrente não apresentou qualquer
argumento válido a refutar as conclusões proferidas pela C. 2a Turma da DRJ/JFA, pelo
contrário, limitou-se a reproduzir ipsis litteris os argumentos da Manifestação de
Inconformidade, de modo que o acórdão recorrido não merece retoques.
Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Na mesma linha é a jurisprudência deste Conselho:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2004
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.534 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.900149/2010-20

A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação
do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário
neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-000.779.
Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do CTN8 exige para o
reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos
requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da Recorrente, eis
que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Nesse contexto, o entendimento manifestado pela C. 2a Turma da DRJ/JFA no
acórdão recorrido, encontra respaldo na jurisprudência deste Conselho, in verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA
PRECLUSA. Questões não suscitadas em sede de Manifestação de Inconformidade
constituem matérias preclusas, não podendo ser conhecidas pela instância recursal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2002
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de Declaração de Compensação quando o crédito pleiteado não possui os requisitos
legais de certeza e liquidez e o Recorrente não traz aos autos elementos de prova
capazes de infirmá-la. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO
CSLL
Ano-calendário:
2002
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI
DO
RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o
direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
(Processo n° 10880.914113/200926. Acórdão n° 1002000.528. Sessão de 05/12/2018.
Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Trata-se de fundamentação por si só suficiente para se manter incólume o acórdão
recorrido.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus

8 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.534 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.900149/2010-20

próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/999 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF10.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

9 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
10 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator
registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Fl. 181
DF CARF MF
Original